Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704615-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. contra a decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. alegam que a decisão embargada contém erro de premissa e está omissa. Sustentam que as matérias relativas à impenhorabilidade da verba de natureza alimentar e impenhorabilidade de capital de giro da empresa Gaster Participações S.A. foram apresentadas na impugnação à penhora. Argumentam que a análise dessas teses não configura inovação recursal e supressão de instância. Afirmam que o acórdão embargado está omisso quanto à impenhorabilidade de verba de natureza alimentar. Explicam que os valores presentes nas contas bancárias de Antônio José de Almeida Carneiro são fruto de seu trabalho e absolutamente impenhoráveis conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Acrescentam que o acórdão embargado está omisso quanto à impossibilidade de penhora do capital de giro. Esclarecem que essa verba compreende recursos necessários ao pagamento de empregados, fornecedores, compra de insumos e custeio de atividades básicas da empresa, sem os quais o exercício da atividade empresarial é inviabilizado. Destacam que a decisão embargada não analisou o precedente citado nas razões do agravo de instrumento. Ressaltam que esse precedente é claro quanto à limitação da penhora relativa a numerário depositado em conta corrente por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) a trinta por cento (30%) dos ativos da pessoa jurídica devedora. Pedem o provimento dos embargos de declaração para sanar o erro de premissa e as omissões indicadas com a atribuição de efeitos infringentes. Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira apresentaram contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 70204385). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado. Vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. SUPOSTO ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO QUE DECIDIDO. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE QUE O SUPOSTO ERRO DE FATO OCORRA NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1.A fundamentação utilizada nos embargos de declaração está vinculada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada (CPC/15, art. 1.022), e não a rediscussão do julgado, como no caso. 2. A excepcional concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração pressupõe que o erro de fato tenha ocorrido na decisão embargada, quando esse for decisivo para o resultado do julgamento, o que não ocorre no caso, em que o suposto erro de fato está relacionado ao mérito da causa, e o acórdão embargado sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.125.650/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12.6.2023, Diário da Justiça Eletrônico de 15.6.2023.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO QUANTO AO TEOR DE CERTIDÃO CONTIDA NOS AUTOS PARA AFERIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE - EFEITOS INFRINGENTES AOS ACLARATÓRIOS. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006). (...) (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.898.062/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22.5.2023, DJe de 25/5/2023.) Não vislumbro os vícios indicados. Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. interpuseram agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada por eles (id 222196078 dos autos originários). A decisão agravada abordou a tese da impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias até quarenta (40) salários-mínimos. Confira-se seus termos (id 222196078 dos autos originários): Diante de tais premissas, resta apreciar a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias do Executado ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO (ID 216350196). Sobre o assunto, deve ser sublinhado que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, contido no Informativo 804, item “d”, é de que existe presunção absoluta de impenhorabilidade dos valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. Somente em caso de conta corrente ou outros investimentos é que existe o ônus de o devedor produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a garantir o mínimo existencial (STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/02/2024). No caso em tela, o Executado ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO limitou-se a alegar a impenhorabilidade, dizendo que eventuais valores contidos em contas correntes ou outras aplicações financeiras (fundos de investimentos, guardados em papel moeda) também estão sujeitos à impenhorabilidade quando inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Contudo, não trouxe nenhum elemento probatório para se desincumbir de seu ônus de demonstrar que necessita do montante constrito para prover sua manutenção básica. Ademais, o valor do débito exequendo remanescente foi encontrado em seu valor integral não apenas em uma conta bancária, mas em duas contas bancárias distintas, o que, em cotejo com as informações prestadas em declaração de imposto de renda de pessoa física (ID 125112427), indica que o supramencionado Executado possui aporte financeiro suficiente para pagar a dívida exequenda e sobreviver com dignidade. O Juízo de Primeiro Grau não analisou as teses de impenhorabilidade do valor bloqueado por consistir em verba de natureza salarial e capital de giro de pessoa jurídica. A decisão ora embargada consignou que o exame do agravo de instrumento restringe-se ao acerto ou ao desacerto da decisão agravada e que a análise das matérias ocorre somente em sede revisional. Afirmou que o acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. Acrescentou que a análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. A decisão embargada não concluiu que as teses relativas à impenhorabilidade da verba de natureza alimentar e impenhorabilidade de capital de giro da empresa Gaster Participações S.A. consistem em inovação recursal. Explicou que a decisão agravada não as analisou, de modo que a sua apreciação diretamente pelo Tribunal de Justiça configuraria supressão de instância. Inexiste erro de premissa. A falta de exame e decisão de matérias pelo Juízo de Primeiro Grau impede o seu conhecimento em sede de agravo de instrumento. Caberia à Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. opor embargos de declaração para sanar eventual omissão da decisão agravada e, em caso de rejeição, interpor o recurso cabível, o que não foi feito. A alegação de omissão não prospera. As matérias relativas à impenhorabilidade de verba de natureza alimentar e de capital de giro não foram conhecidas na decisão ora embargada, o que enseja, por óbvio, a sua não apreciação. A decisão embargada decidiu integralmente a matéria de forma clara, coerente e fundamentada. O apontado por Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. não se trata de omissão, mas de interpretação diversa dos fatos e da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhes foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses é evidente, o que não é permitido. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração porquanto estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Ressalto que os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator